Tribunal: TJMT
Processo: 1037573-03.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037573-03.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRACIELLE FIRMINO DE SANTANA - CPF: 043.945.081-00 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LEGALIDADE DO PERCENTUAL CONTRATADO.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO SEM COMPROVAÇÃO D
OS SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇAS

AFASTADAS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
a
ção revisional de contrato bancário firmado para financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, afastando a alegação de abusividade na taxa de juros e validando a cobrança das tarifas de avaliação e registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se há divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a efetivamente aplicada (
ii
) se a taxa de juros remuneratórios é abusiva em relação à taxa média de mercado; (
iii
) se é válida a cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não houve comprovação técnica ou contábil
da alegação
de que a taxa
supostamente
aplicada (2,
0
6% a.m.) divergiu da contratada (
1,90
% a.m.), ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.
A taxa de juros remuneratórios
contratada,
de
1,
9
0
% ao mês não ultrapassa com significância, a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central à época da contratação (
1
,
8
0% a.m.), não se evidenciando abusividade que justifique a revisão judicial.

5. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato mostraram-se abusivas pela ausência de comprovação da realização efetiva dos serviços contratados, impondo-se a restituição simples dos valores cobrados.

IV. Dispositivo e tese

6.
Preliminar rejeitada.
Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
A mera
alegação de
diferen
ç
a entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada sem prova t
é
cnica que demonstre diverg
ê
ncia relevante
n
ã
o comprova abusividade
.

2
.
A taxa de juros remuneratórios contratada somente poderá ser revista judicialmente quando restar configurada, de forma inequívoca, a abusividad
e em relação à média de mercado.
3. É abusiva a cobrança de tarifas de avaliação e registro de contrato quando não comprovada a efetiva prestação dos respectivos serviços, impondo-se a restituição simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º, III;
CDC,
arts
.
6º, III, e 52
; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
REsp
1.826.463/SC, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ,
REsp
1.639.320/SP, Quarta Turma, j. 22.10.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
2.024.575/RS, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
cível interpost
a
por
Gracielle
Firmino
d
e Santana

contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara
Especializada de Direito Bancário
de
Várzea Grande
/MT,

que julgou improcedentes os pedidos formulados
na
a
ção revisional de contrato de financiamento
c/c repetição de indébito
, ajuizada em face do Banco Votorantim S.A.

A
apelante
sustenta
que
a taxa de juros remuneratórios aplicad
a no contrato
seria
de 2,06% ao mês
, o que

ultrapassa
ria
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o período da operação, que seria de 1,80%
. Afirma, ainda, que a taxa divergiria
da taxa
efetivamente contratada
,
de 1,90% ao mês. Aduz que as cobranças relativas à t
arifa de
a
valiação
(R$ 550,00) e registro de contrato
(R$ 316,00),
são indevidas
.
R
equer
o provimento do recurso para determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Em contrarrazões, o

apelado

alegou
preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por suposta violaçã
o ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, requer
o
desprovimento
(I
d.
324200352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado, em suas contrarrazões, alega a falta de
dialeticidade
do recurso,
ao argumento de que não foram combatidos
os fundamentos delineados na sentença, mas tão somente
replicados os
argumentos apresentados na petição inicial.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irre
signação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há fala
r em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade

(
EDc
l

no

AgR
g
no

AREs
p
825.367/SC
)
.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

VOTO
- MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário n.º 3618962092, com cláusula de alienação fiduciária
(Id.
324199377
),
para financiamento do veículo
Volkswagen Gol Flex
, ano 20
14/2015
, no valor total de R$
31.969,23
, parcelado em
48
prestações mensais no valor de R$ 1.
025,71
.

I –
Tarifa de Avaliação do Bem

A
apelante
alega que
a cobrança
é
abusiva e ilegal, caracterizando
venda casada.

De início, consigna-se que o
STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos
usados intermediadas
por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora a tarifa esteja prevista contratualmente, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada
.

Dessa forma, deve ser reconhecida a abusividade
da referida tarifa
, com determinação de restituição simples dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de má-fé para a repetição em dobro.

II –
Tarifa de Registro do
Contrato.

No mesmo sentido, o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes
critérios:

“
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese
, não há nos autos prova suficiente de que o serviço tenha sido efetivamente realizado, ou
de qual valor foi efetivamente
repassado ao órgão de trânsito, uma vez que não foi apresentado comprovante de recolhimento ao
Detran
ou outro órgão registrador, sendo inaplicável a mera previsão contratual como
justificativa para a cobrança.

A ausência de informação clara e objetiva viola o princípio da transparência (art. 6º, III, do CDC), além de contrariar o dever de boa-fé nas relações contratuais. Não é razoável admitir a cobrança de valores genéricos sob a justificativa de repasse a terceiros, sem prova da prestação do serviço em favor do contratante e da correlação com o valor
exigido.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta Corte, segundo a qual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE TARIFA GENÉRICA. MANTIDA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO PRESTADO. DESPESAS DO EMITENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). JULGAMENTO "
EXTRA PETITA
". NO TOCANTE À VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ACERCA DO CET UTILIZADO. VÍCIO SANADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS
DECLARATÓRIOS.
[...]
5. Quanto à tarifa "despesas do emitente", o embargante não comprova que a cobrança foi
detalhada e esclarecida de forma transparente ao consumidor
, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 39, V, e 51, IV). A ausência de especificação clara sobre os serviços prestados justifica a manutenção da nulidade da referida tarifa.
[...]

2
. A cobrança de tarifas bancárias sem detalhamento claro e prévio ao consumidor é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1003212-73.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024
,
Publicado
no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira, deve ser
também
reconhecida a abusividade da cobrança da
tarifa de registro de contrato,
com determinação de
restitu
ição simples dos valores pagos.

III –
Dos juros remuneratórios

A apelante sustenta que os juros efetivamente aplicados pela instituição financeira
no percentual de
2,06%,
seriam diversos daqueles originalmente contratados
, de 1,90%
.

Contudo, não logrou êxito em comprovar tal alegação, uma vez que, embora tenha juntado aos autos parecer
técnico

(Id.
324199378
),
o referido documento não apresenta qualquer demonstração técnica ou cálculo detalhado capaz de
demonstr
ar a suposta divergência entre os encargos pactuados e os efetivamente cobrados, limitando-se a conclusões genéricas e desprovidas de fundamentação matemática ou contábil idônea.

Cumpre ressaltar que o ônus da prova incumbia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar de forma inequívoca a alegada cobrança de juros em desconformidade com o contrato.

Todavia, não se desincumbiu de tal encargo, tendo inclusive se manifestado nos autos no sentido de que não pretendia produzir outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide
(Id.
324199397
)
.

Nesse sentido:

[...]
A mera superação da taxa média de mercado do Banco Central pela taxa de juros pactuada não configura, por si só, abusividade, devendo-se considerar o Custo Efetivo Total (CET), que engloba todos os encargos contratuais.

Não houve comprovação técnica ou contábil de que a taxa efetivamente aplicada (2,46% a.m.) divergiu da contratada (2,43% a.m.), ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

[...]

Tese de julgamento:

A mera diferença entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada não comprova abusividade sem prova técnica que demonstre divergência relevante, devendo-se considerar o Custo Efetivo Total do contrato.

[...]

(N.U 1006934-50.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025,
Publicado
no DJE 27/07/2025
)

No caso, o
contrato foi celebrado em
28/09/2021
, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de
1,90 %
ao mês
e 25,28 % ao ano
(
I
d
.

324199377
)
.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em
setembro
de 202
1
, era de
1,80% ao mês.

Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de
0,
1
0 ponto
percentual não configura, por si só, abusividade, e não autoriza a intervenção judicial. A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

Nesse contexto, destaca-se
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA
. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto.
’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
[
...
]
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

De
igua
forma, desta
eg
. Corte:

“[...] Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...] Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. [...]”

(TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Ausente, portanto, a abusividade alegada.

I
V
–
Da
distribuição do ônus
sucumbencia
l

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação,
com a procedência de
dois
pedidos,
impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim,
diante da
sucumbência recíproca, fixo
as verbas sucumbenciais as partes, devendo
a
autor
a
arcar com o percentual
de 40% e
o réu de
60%,
cujo
s
honorários advocatícios
devem ser
mant
idos
no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalt
o
, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (
REsp
1.864.633/RS).

V – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
a
pelação
apenas para

reconhecer a abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais,
devendo o autor arcar com o percentual
de 40% e
o réu
de
60%
,
observada
a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025